Tribunal: TJSP
Processo: 1054802-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA FINALIDADE, ASSIM COMO DA URGÊNCIA – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054802-05.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCO CARLOS VICENTE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
ESTADO DE SÃO PAULO e SECRETARIO ESTADUAL DE SAÚDE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054802-05.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.871
APELAÇÃO CÍVEL No 1054802-05.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FRANCISCO CARLOS VICENTE
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA
OBJETIVO

REALIZAÇÃO
DE
EXAME
DE
COLANGIOPANCREATOGRAFIA
RETRÓGRADA
ENDOSCÓPICA
AUSÊNCIA DE PROVA DA
FINALIDADE, ASSIM COMO DA URGÊNCIA

ORDEM DENEGADA SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Francisco
Carlos Vicente contra ato do Secretário de Estado da Saúde, objetivando a
realização de exame de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica,
denegada a ordem pela r. sentença de fls. 71/73.
O impetrante apelou, buscando a inversão do resultado,
argumentando com a real necessidade do exame aludido.
Recurso regularmente processado, com resposta contendo
preliminar de inadequação da via eleita, opinando a douta Procuradoria de
Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
A preliminar suscitada na resposta na verdade confunde-se
com o mérito, e assim será resolvida.
A decisão monocrática não merece reparo, uma vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054802-05.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
impetrante não logrou comprovar sequer a finalidade do exame almejado,
muito menos a urgência em sua realização, ilegíveis os documentos médicos
de fls. 27, 31 e 37/39, sem o que não é possível vislumbrar ofensa a direito
líquido e certo por ilegalidade ou abuso de poder.
Em tais condições, nega-se provimento recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR